Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-46.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANALISADO PELA INSTÂNCIA RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. PreliminarES, suscitadaS em contrarrazões DO RÉU, rejeitadaS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE PARCELA DEVIDAMENTE COMPROVADO. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. PreliminarES, suscitadaS em contrarrazões, rejeitadaS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO e IMPROVIDO.
1. Recursos do autor e da parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito em discussão nos autos; determinar a exclusão definitiva de restrição creditícia existente em nome da parte autora, referente à dívida existente com a parte requerida em discussão nesses autos; e condenar a ré a pagar indenização por danos morais para o autor, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da sentença.
2. O autor, com amparo no art. 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais, requereu, no bojo do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Tal pedido ainda não foi apreciado pela instância recursal, o que justifica o não recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95. Preliminar de deserção, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. Gratuidade de justiça deferida ao demandante, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente (ID 18537049).
4. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora, suscitada em contrarrazões, sem razão a parte ré. Isso porque a utilização de argumentos já invocados nos autos não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo dos demandantes/recorrentes. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurgem os recorrentes. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
5. No mérito, é incontroverso que houve a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, efetuada pelo réu, relativo ao débito de R$521,72, datado de 20/09/2018.
6. Muito embora a instituição financeira insista que o valor recebido como sendo relativo à parcela 27 foi utilizado para o pagamento da cota de número 24, pendente de pagamento, o autor comprova o pagamento tanto da parcela 27 (ID 17384685 e ID 17384687), quanto das de número 24 (ID 17386169 e ID 17386170) e 25 (ID 17386181, ID 17386182 e ID 17386183).
7. Assim, restou demonstrada a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito.
8. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).
9. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte ré no pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. No entanto, havendo condenação à reparação por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de obrigações com origem em contrato, como na espécie (art. 405 do CC).
12. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo réu/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
13. Preliminares, suscitadas em contrarrazões do réu, rejeitadas. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar que ao valor da reparação por dano moral sejam acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
14. Recurso da parte ré conhecido e improvido.
15. Condenada a parte ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.